Tribunal: TJSP
Processo: 0514871-10.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em dezembro de 2008 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à míngua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188812
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0514871-10.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado DOMINGOS DOS REIS GAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514871-10.2008.8.26.0224 -Voto no 20751
2
APELAÇÃO N°: 0514871-10.2008.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: DOMINGOS DOS REIS GAMA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20751
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

ISS Exercícios de 1998 a 2003 - Ação ajuizada em
dezembro de 2008 quando já transcorrido o prazo
prescricional
quinquenal,
considerando-se
como
constituição definitiva a data da notificação para
pagamento ou à míngua desse dado, a data de
vencimento da obrigação - Reconhecimento da
prescrição Sentença de extinção mantida Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 04, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em 29.12.2008,
para a cobrança de débito de ISS dos exercícios de 1998 a 2003
(fls. 03).
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514871-10.2008.8.26.0224 -Voto no 20751
3
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
29.12.2008, execução fiscal em face da apelada para cobrança de
débito de ISSQN dos exercícios de 1998 a 2003 (fls. 03).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, para os exercícios de 1998
a 2003, que por se tratar de ISSQN, considera-se como termo
inicial da constituição definitiva do crédito tributário, a data da
notificação para pagamento, ou no caso, estando ausente esse
dado, inicia-se a partir da data do vencimento.
Nesse sentido, o julgamento da apelação no
0514300-39.2008.8.26.0224,
com
voto
do
eminente
Desembargador Erbetta Filho, desta 15a Câmara de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça, de 06 de março de 2020,
envolvendo o mesmo Município, cuja ementa se transcreve como
razão de decidir:
“PRESCRIÇÃO - Execução Fiscal - ISS -Município de
Guarulhos - Exercícios de 1997 a 2003 - Ocorrência -
Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5
(cinco) anos entre a constituição dos créditos e o
ajuizamento da demanda - Ausência de comprovação de
causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional
- Aplicação da Súmula no 409 do STJ - Recurso não
provido.”
Assim, considerando que a execução foi ajuizada
somente em 29.12.2008, quando já ultrapassados mais de 05
(cinco) anos do vencimento da parcela única do ISS dos
exercícios de 1998 a 2003, o reconhecimento da prescrição era
mesmo de rigor, aplicando-se o entendimento contido na Súmula
409 do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, a pretensão executiva de cobrança
foi açambarcada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada
de forma intempestiva, pois a distribuição se deu após ter
decorrido o lustro legal, como bem asseverado pelo magistrado “a
quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0514871-10.2008.8.26.0224 -Voto no 20751
4
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo a sentença de extinção, diante da ocorrência da
prescrição.
REZENDE SILVEIRA
Relator